Tribunal: TCU
Processo: 014.952/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6802/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.952/2024-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Cilene Alves Delmiro (XXX.909.454-XX); Angela Cristina da Costa Alves Lima (XXX.712.354-XX); Francisca Maria Lima Passos (XXX.679.165-XX); Lorena Gomes Paiva Melo (XXX.045.321-XX); Maria Giselda da Silva (XXX.788.414-XX); Maria Ieda Silva do Rosario (XXX.814.434-XX); Maria Zilda da Silva Freire de Melo (XXX.685.784-XX); Maria do Carmo Rodrigues do Nascimento (XXX.554.104-XX); Maria do Socorro Silva dos Santos (XXX.900.954-XX); Rita Oliveira da Silva e Freitas (XXX.284.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.